Tribunal: TJSP
Processo: 2252936-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Decisão que julga extinto o processo sem julgamento do mérito em relação a um corréu diante do falecimento anterior ao ajuizamento da demanda, sob o fundamento de não ser possível habilitação dos herdeiros. Ausente abertura de prazo para emenda à inicial. Ainda que não seja possível se falar em habilitação, sucessão ou substituição processual, deve-se

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Decisão que julga extinto o processo sem julgamento do mérito em relação a um corréu diante do falecimento anterior ao ajuizamento da demanda, sob o fundamento de não ser possível habilitação dos herdeiros. Ausente abertura de prazo para emenda à inicial. Ainda que não seja possível se falar em habilitação, sucessão ou substituição processual, deve-se reconhecer a necessidade de se facultar a emenda à inicial para correção do polo passivo diante da ausência de citação válida. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.